Tribunal: CARF
Processo: 15983.720592/2011-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720592/2011-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.048 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
ALEXANDRE CAMPOS GENOVESE - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Em não tendo restado caracterizado prejuízo ao sujeito passivo, violação aos
princípios do contraditório e ampla defesa e/ou a ocorrência de quaisquer das
hipóteses constantes do art. 59 do Decreto no. 70.235, de 1972, de se descartar
a ocorrência da nulidade arguída.
EXCLUSÃO.
SIMPLES
NACIONAL.
LANÇAMENTO.
CONSTITUCIONALIDADE
Decorrendo a exclusão efetuada do Simples Nacional e o consequente
lançamento da aplicação de dispositivos legais vigentes, é vedado ao órgão de
julgamento administrativo analisar a sua constitucionalidade.
EFEITOS DA EXCLUSÃO. RETROATIVIDADE À DATA DO EVENTO
IMPEDITIVO.
A Lei Complementar no 123, de 2006 define que os efeitos da exclusão devem
produzir efeitos a partir do mês em que o contribuinte incorreu na violação de
não escrituração de sua movimentação financeira (bancária) em seu livro caixa,
de forma a permitir identificá-la.
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA E FINANCEIRA. LUCRO ARBITRADO.
A ausência de contabilização da movimentação financeira, inclusive a
bancária, impedindo sua identificação, torna a escrituração imprestável e
justifica a adoção do regime de tributação com base nas regras do lucro
arbitrado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720592/2011-00
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.048 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720592/2011-00

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro Rafael
Taranto Malheiros.
Relatório
Trata-se de Autos de Infração de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Lìquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (COFINS) e Contribuição para o PIS/PASEP, de e-fls. 04 a 39, posteriores
a Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional (doravante ADE), de e-fl. 92, emitido em
10 de novembro de 2011, com efeitos a partir de 01/01/2008 e decorrente de constatação de que
a escrituração do Livro-Caixa da contribuinte não continha a sua movimentação financeira
(bancária), aplicando-se, destarte, o previsto pelos arts. 26, §2o. e 29, V e VIII, da Lei
Complementar no. 123. de 2006.
2. No lançamento, consoante Termo de Verificação e Constatação Fiscal de e-fls.
40 a 43, a pessoa jurídica foi tributada pelo Lucro Arbitrado, visto não ter se manifestado, após
intimada, acerca da opção pela forma de tributação pelo Lucro Real ou pelo Lucro Presumido
(vide e-fls. 47/48).
3. Cientificada a contribuinte do lançamento em 15.12.2011 (e-fls. 98/99),
protocolizou impugnação de e-fls. 105 a 117 e anexos, tendo, após revisão de ofício que levou ao
cancelamento das autuações de PIS e COFINS (ocorrida em 28.12.11, cf. e-fls. 132/133),
tempestivamente protocolizado novas 4 impugnações (de idêntico teor, uma para cada auto de
infração) de e-fls. 137 a 223, onde, em breve síntese, aduziu a seguinte argumentação e pedido:
a) Requereu inicialmente que, com fulcro no art. 151, III, do CTN, fosse
determinada a suspensão de exigibilidade dos autos lavrados no âmbito do presente processo,
visto que decorrentes de exclusão do Simples em litígio, citando a propósito que, consoante art.
39, §6o., da Lei Complementar no. 123, de 2006 e art. 78, §3o., da Resolução CGSN no. 94, de
2011, tal exclusão só se tornará definitiva quando de decisão definitiva desfavorável ao
contribuinte;
b) Defendeu, a seguir, a necessidade de obediência aos princípios constitucionais
do contraditório, ampla defesa e do tratamento diferenciado às empresas de pequeno porte,
citando os arts. 1o, IV, 5o, LV, 170, IX e 179, todos da CRFB, bem como a Lei Complementar no.
123, de 2006, em especial quanto à inclusão e exclusão de pessoas jurídicas no Simples
Nacoonal, além dos princípios da isonomia e da capacidade contributiva;
c) Entendeu que, no caso em tela, tais princípios não restaram respeitados,
alegando que não teve seus argumentos analisados pela Delegacia de origem no processo
administrativo que precedeu o ADE litigado. Alegou que nunca teve o direito de esclarecimento
da verdade, o que é límpido pela documentação acostada que impede a exclusão da mesma do
Simples, e tampouco teve direito de defesa, de esclarecer a verdade, o que deve ser repelido por
qualquer instância de julgamento, seja judicial ou administrativa;
d) Alegou, ainda, violação ao art. 145, §1o. e ao art. 170, IX, da CRFB uma vez
que a exclusão da ali Impugnante, pelos documentos apresentados pela mesma no PAF em
questão, revelaria que a mesma necessita de tratamento diferenciado, pois não possui condições
de arcar com a carga tributária imposta as grandes empresas e por conseguinte, restaria
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.048 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720592/2011-00

indubitável a necessidade de manutenção da Impugnante no Simples Nacional, ressaltando a
inexistência de fundamentos legais para sua exclusão;
e) Defendeu que inexistiu prática reiterada de infração à LC no. 123, de 2006,
consoante estabelecido pelo art. 29, V do mesmo diploma, uma vez que o procedimento fiscal
que originou o ADE em tela foi o primeiro sofrido pela contribuinte, tendo sempre se mantido à
disposição da fiscalização, rejeitando a ocorrência de qualquer das hipóteses de prática reiterada
estabelecida pelo art. 29, §§ 1o. e 2o.. da referida Lei Complementar no. 123, de 2006. Entendeu,
assim, nunca ter havido a repetição de condutas;
f) Defendeu que a Delegacia de origem sequer informou qual teria sido a conduta
praticada pela infração, em violação aos arts. 9o. e 10 do Decreto no. 70.235, de 1972 e ao art. 2o.
da Lei no. 9.784, de 1999, reiterando que nunca ocorreram idênticas infrações nos últimos 5
anos-calendário para as quais tivessem sido formalizados autos de infração ou notificações de
lançamento, repercutindo que, como já dito acima, a Impugnante só possui os procedimentos
administrativos inerentes ao presente caso. Também rejeita a segunda ocorrência de idênticas
infrações ou a utilização de artifício, ardil inescrupuloso ou fraudulento;
g) Quanto à exclusão motivada com base no art. 29, VIII da Lei Complementar no.
123, de 2006, ressaltou ter apresentado o Livro-Caixa devidamente constituído à DRF de origem,
defendendo que a escrituração correta do Livro-Caixa trata-se de obrigação acessória
estabelecida pelo art. 26, §2o. da LC no. 123 de 2006, que, uma vez descumprida, não poderia ter
como efeitos a exclusão do Simples Nacional e, por conseguinte, a necessidade de recolhimento
de tributos, a partir da constituição de crédito tributário por auto de infração;
h) Cita a legislação que regulamenta o referido Livro-Caixa, para defender que:
(h.1) o Livro-Caixa é uma obrigação acessória que deve ser cumprida pelo incluído no SIMPLES
Nacional; (h.2) e, conforme sua natureza de obrigação acessória, a sua ausência de escrituração
gera multa;
i) Alegou que uma obrigação acessória só se converte em principal em caso de
descumprimento desta e claramente, não tem conotação patrimonial, servindo como um auxílio
para o cumprimento da obrigação principal, pagamento do tributo ou da multa. No presente caso,
a LC no. 123, de 2006, estipula que as empresas optantes do Simples são obrigadas a manter o
Livro-Caixa como obrigação acessória, portanto o seu não cumprimento, pela redação do Código
Tributário Nacional, gera ao infrator uma multa e não a exclusão de um sistema e consequente
recolhimento de tributos;
j) Ressaltou incabível, em seu entender, falar em prevalência da Lei
Complementar no. 123, de 2006 sobre o CTN, uma vez que o Livro-Caixa da impugnante foi
devidamente apresentado, estando em correta forma, inclusive com a movimentação financeira,
não podendo se falar, de forma alguma, em irregularidade do mesmo. Assim, o respeito ao CTN
deve ocorrer e portanto, no caso em tela, a Impugnante deveria, apenas e tão somente, ser
apenada com uma multa pelo não cumprimento de uma obrigação acessória, que supostamente
teria se dado pelas prováveis incorreções no Livro-Caixa, que, em seu entender, inexistem;
k) Ou seja, defendeu que, sofrendo a penalidade pecuniária, a contribuinte teria
que corrigir estes erros apontados pela Delegacia de origem, pagar a multa e poder continuar no
regime do Simples, sendo que não pagando a multa, aí sim, esta viraria uma obrigação principal,
mas nunca poder ser excluída por desobediência a obrigação acessória, fato que, em seu
entendimento, fere o nosso ordenamento jurídico tributário. Requereu que fosse julgado
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.048 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720592/2011-00

improcedente o Ato Declaratório Executivo em razão de ser o Livro-Caixa uma mera obrigação
acessória incapaz de levar a exclusão da ora Impugnante;
l) Por fim, rejeitou que a autoridade fiscal, em processo de mesma natureza, por
ela instaurado, tenha o poder de quebrar o sigilo bancário para instrução do mesmo processo, o
que seria um retrocesso, tendo em vista o fato de a Constituição Federal não permitir que no
devido processo legal a parte interessada seja também juiz da causa.;
m) Aqui, alegando violações a incisos do art. 5o da CRFB pelo acesso às
informações bancárias por órgão da administração tributária, argumentou que, no caso em tela, é
flagrante a quebra do sigilo bancário e de dados da recorrente, sem ordem judicial, pois todos os
documentos baseados para a autuação foram obtidos por meio de informações sigilosas que não
deveriam ser utilizadas sem determinação judicial, afrontando princípios infraconstitucionais e
constitucionais existentes em nosso ordenamento jurídico. Destarte, nada mais restaria a não ser
a declaração de nulidade do Ato Declaratório Executivo ante a sua límpida inconstitucionalidade
e ilegalidade.
n) A seguir, passa a defender a existência de violação aos arts. 105 e 106 do CTN,
ao se imputar a recorrente os débitos passados, mais especificamente do ano de 2008,
retroagindo a autuação. Ressalta que a opção pelo SIMPLES é anual, portanto, entende-se que o
órgão fiscalizador, ao permitir o ingresso ou a continuação de uma empresa no sistema, verificou
a sua regularidade e consentiu com sua entrada ou permanência, isto é, a Recorrente mantinha
corretamente sua situação, podendo-se dizer que com a anuência dos órgãos fiscalizadores;
o) No mais, a regra, na aplicação da legislação tributária, é de que não existe a
possibilidade de retroatividade e as aquelas permitidas têm como escopo principal a defesa do
contribuinte, nunca tendo o fim de prejudica-lo quando de boa-fé, citando jurisprudência de
forma a defender que exclusão do Simples em litígio, injusta, por sinal, ocorreu apenas em
dezembro de 2011, portanto, descabida qualquer tentativa de retroação da cobrança imposta,
sendo ilegal e arbitrária a retroatividade da análise fático-probatória da situação da Recorrente,
devendo, portanto, ser declarados nulos os presentes Auto de Infração, em face de sua
contrariedade ao disposto nos incisos III e IV do artigo 10 do Decreto 70.235/72, norma
reguladora da matéria sobre o Procedimento Administrativo Federal;
p) Defende também que, no presente caso, em face da retroação da exclusão do
Simples, que defende nula, a recorrente está sendo impelida, injustamente, aos pagamentos de
supostos tributos devidos e seus consectarios legais altíssimos, que se mantidos deverão levar ao
fechamento da empresa, atingindo daí, um dos fundamentos de nosso ordenamento jurídico-
constitucional, o da "livre-iniciativa". Desta feita, verificado que está o efeito confiscatório dos
presentes Auto de Infração é de rigor a anulação dos mesmos, devendo ser arquivado, mantendo-
se a recorrente no Simples Nacional;
q) Alega, ainda, que os Autos de Infração emitidos, como pode se ver, foram
calculados no valor do próprio tributo, alegando que inexiste a penalidade aplicável e sua
gradação, nem os dispositivos legais infringidos, apenas os "fundamentos legais das rubricas", o
que é descabido em um Auto de Infração, devendo neste, obrigatoriamente, constar a infração e a
penalidade aplicável, sendo impossível a recorrente se manifestar quando existem apenas e tão
somente as rubricas, o que deixa de fazer neste caso, pois, a Recorrente não visualiza o motivo e
o porquê dessa cobrança e as penalidades impostas, citando jurisprudência do CARF a propósito;
r) A seguir, defende que :
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.048 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720592/2011-00

r.1) Face à revisão de ofício do Auto de Infração (e-fls. 132/133), teria restado
violado o art. 149 do CTN, devendo ser reconhecida sua nulidade;
r.2) Retoma a argumentação de violação ao princípio do contraditório e ampla
defesa, defendendo que diante da impugnação à exclusão do Simples apresentada, não poderia
escolher um regime de tributação, uma vez que tal exclusão é, assim, provisória, não tendo sido
objeto de trânsito em julgado.
r.3) Ataca, ainda, a tributação realizada através do Lucro Arbitrado, por não
entendê-la condizente com o caso em tela. Cita os arts. 529 e 530 do RIR/99, alegando mais
especificamente quanto a este último que: i) Em relação ao inciso I, a Impugnante não é obrigada
a tributação do Lucro Real, era obrigada ao SIMPLES, o que sempre cumpriu da forma mais
escorreita possível, portanto não fazendo jus a esta hipótese; ii) Sobre o inciso II, torna-se
evidente que a escrituração mantida pela Impugnante, de forma alguma, seria imprestável para
identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária ou determinar o lucro real,
visto que a Impugnante apresentou a documentação pleiteada, ficando apenas faltante a
movimentação financeira e bancária da empresa pela falta dos extratos bancários, tendo inclusive
apresentado cópia do Livro Caixa, isto é, pela cópia do Livro Caixa poderia ser identificada a
movimentação financeira da empresa, restando descabida tal forma de tributação (lucro
arbitrado) por tal razão; iii) No tocante ao inciso III, a Impugnante apresentou os livros e
documentos pertinentes a sua escrituração contábil e mais, o Livro Caixa, ao que tudo indica
base da tributação pretendida e ora indevida; iv) Sobre os incisos IV e V, não resta maiores
explicações ante a sua incongruência com o caso aqui retratado e v) A propósito do inciso VI, o
mesmo não merece prosperar em virtude da Impugnante sempre manter a sua escrituração
contábil em ordem, inclusive os livros contábeis.
r.4) Assim, entende incontroverso que qualquer das hipóteses de Lucro Arbitrado
podem atingir a Impugnante, restando nulo o presente Processo Administrativo e seu Auto de
Infração.
r.5) Por fim, alega que o Auto lavrado não contém a imputação direta em face da
conduta ilegal cometida pela Impugnante, apenas e tão somente contendo o "Enquadramento
Legal", contendo apenas alíquotas e valores percentuais de multa sem a determinação exata do
amparo legal certo, específico, direto, não estando presente os requisitos elencados no art. 10, IV
do Decreto no. 70.235, de 1972 e tornando-se nula o Processo Administrativo em questão.
s) Assim, requereu o provimento da impugnação determinando, inicialmente, a
suspensão do presente processo administrativo ante a discussão sobre o reingresso de Alexandre
Campos Genovese-ME no SIMPLES Nacional, e após que fosse apreciada a insubsistência do
mesmo, bem como suas nulidades apresentadas, julgando insubsistente o Auto de Infração ante
as teses defendidas.
4. A referida manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela
autoridade julgadora de 1a. instância, na forma de Acórdão de e-fls. 86 a 102, cuja ementa e
resultado são a seguir transcritos, verbis:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO
DE
OFÍCIO.
MATÉRIA
JÁ
ANALISADA.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.048 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720592/2011-00

Incabível reanálise de ato de exclusão do SIMPLES NACIONAL, haja vista a
manifestação de inconformidade ter sido tratada em processo administrativo
fiscal próprio.
EFEITOS
DA
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
RETROATIVIDADE.
As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do regime de
tributação do SIMPLES NACIONAL sujeitar-se-ão às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas a partir do momento em que se
processarem os efeitos da exclusão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA. ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL.
Em face da legislação em vigor, a empresa excluída da sistemática do Simples,
se sujeita às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, a partir
do período em que ocorrerem os efeitos da exclusão. A ausência de
contabilização da movimentação financeira, inclusive a bancária, nos Livros
Diário e Razão, em período alcançado pela exclusão do Simples, torna a
escrituração imprestável e justifica a adoção do regime de tributação com base
nas regras do lucro arbitrado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008 NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO.
A aplicação da multa de ofício decorre de dispositivo legal vigente, sendo
vedado ao órgão de julgamento administrativo analisar a sua
constitucionalidade, matéria da competência exclusiva do Poder Judiciário.
DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5. Cientificada da decisão de 1a. instância em 05.06.2018 (e-fl. 245), a
contribuinte protocolizou, em 19.06.2018 (e-fl. 249), Recurso Voluntário de e-fls. 250 a 271,
onde reiterou seus argumentos deduzidos em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
6. O litígio decorre de lançamentos de IRPJ e CSLL através do arbitramento de
lucros da pessoa jurídica, após sua exclusão do Simples Nacional com efeitos a partir de
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.048 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720592/2011-00

01/01/2008, decorrente da constatação de que a escrituração do Livro-Caixa da contribuinte não
continha a sua movimentação financeira e bancária.
7. Cientificada da decisão de 1a. instância em 05.06.2018 (e-fl. 245), a
contribuinte protocolizou, em 19.06.2018 (e-fl. 249), Recurso Voluntário de e-fls. 250 a 271.
Assim, o pleito é tempestivo a passo á sua análise.
Quanto à suspensão de exigibilidade dos créditos lançados
8. Inicialmente, no que diz respeito ao pedido de suspensão de exigibilidade dos
créditos tributários constituídos no âmbito dos presentes autis, esclareça-se que, na forma do art.
29, § 3o. da referida Lei Complementar no. 123, de 2006, e arts. 77 e seguintes da Resolução
CGSN no. 94, de 2011, a lavratura dos autos em litígio foi realizada no exercício da regular
competência do ente federativo que administra os tributos objeto de lançamento (competência
que não é afastada pela existência de contencioso quanto ao processo de exclusão, formalizado
no processo de no. 15983.720413/2011-26), reconhecendo-se, todavia, o efeito de suspensão de
exigibilidade dos créditos lançados aqui litigados como consequência do presente Recurso
Voluntário, na forma do art. 151, III do CTN.
9. Ressalte-se, ainda a propósito, que o Recurso Voluntário contra a legalidade da
referida exclusão (protocolizado no âmbito do referido processo de no. 15983.720413/2011-26)
está sendo analisado na mesma sessão de julgamento deste Colegiado, de forma que se pode
descartar a existência de decisões conflitantes ou necessidade de sobrestamento de qualquer dos
dois feitos.
10. Ainda, em que pese não se confundirem o contraditório exercido no presente
feito e o litígio aqui em julgamento com aquele exercido e estabelecido no âmbito do processo
no. 15983.720413/2011-26 (que se limita à legalidade da exclusão efetuada), opta-se por
enfrentar também aqui os argumentos do contribuinte identicamente deduzidos em âmbitos os
feitos, reproduzindo-se o posicionamento adotado quando da análise do Recurso Voluntário
específico à legalidade da exclusão efetuada.
Quanto à nulidade por cerceamento do direito de defesa, à violação a outros
princípios constitucionais e à conduta reiterada.
11. Acerca do tema de arguição de nulidade, com a devida vênia aos que adotam
posicionamento diverso, entendo, em linha com todo o arcabouço normativo-doutrinário
aplicável às nulidades no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, que somente é de se cogitar
da nulidade de auto de infração ou de acórdão recorrido, quando: a) esteja caracterizado efetivo
prejuízo ao contribuinte (pas de nullité sans grief), com prejuízo aqui entendido como violação
ao sistema de garantias processuais e/ou materiais legalmente disponibilizadas ao contribuinte
e/ou b) se encontrem caracterizadas as hipóteses de nulidade estabelecidas pelos arts. 59, I e II
do Decreto no. 70.235, de 06 de março de 1972 (PAF), verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
12. Ou seja, uma vez não caracterizada nem a existência de prejuízo ao
contribuinte nem a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas pelo art. 59 do PAF,
entendo que é de se rechaçar a decretação da nulidade de ato praticado, sem qualquer
impedimento, todavia, a que, ao se adentrar o mérito do Recurso Voluntário, possa o Colegiado
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.048 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720592/2011-00

julgá-lo parcial ou totalmente procedente, caso se aceda à tese esposada pelo Recorrente,
infirmando, assim, a tese jurídica que lastreava o lançamento, tudo em linha com o disposto no
art. 59, §3o. do já referido Decreto no. 70.235, de 1972, verbis:

Art. 59.
(...)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
13. Defende-se, assim, aqui, que a solução mais adequada a ser adotada
processualmente é o prosseguimento da análise para fins de provimento ou não do Recurso
Voluntário (e não a decretação de nulidade do ADE e/ou do lançamento), sempre que se puder
concluir que, no processo administrativo fiscal sob análise:
a) não houve prejuízo (violação ao sistema de garantias disponibilizado) ao
contribuinte e/ou caracterização de quaisquer das hipóteses de nulidade elencadas no art. 59, I e
II do Decreto no. 70.235, de 1972, mas, sim,
b) o que há é tão somente a alegação, por parte do Recorrente, de ocorrência de
violação ao arcabouço normativo em vigor, por parte do Ato Declaratório, do Auto de Infração
e/ou do Acórdão guerreado, de forma a que se devesse declarar a sua insubsistência..
14. Ainda, de se notar que tal posicionamento - decretação de nulidade somente
nos casos de prejuízo e/ou nas hipóteses previstas no art. 59, I e II do PAF, com precedência da
declaração de provimento (total ou parcial) ao recurso a partir da análise de seu mérito, se
aplicável - é suportado por jurisprudência de longa data oriunda do STJ e do CARF, este último
em sua instância máxima, na forma abaixo reproduzida.
STJ
PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO - IMPRECISÃO NA CARACTERIZAÇÃO
DO SUJEITO PASSIVO - ASSINATURA DE TERMO DE SUJEIÇÃO
PASSIVA - INTIMAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL -
FORMALIDADE - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE SEM PREJUÍZO -
IMPUGNAÇÃO - PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE - VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO -
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
1. Hipótese em que, ao longo do processo administrativo fiscal, a Recorrente foi
caracterizada ora como contribuinte solidária, ora como responsável solidária,
não tendo sido mencionada expressamente no auto de infração, embora tenha
assinado Termo de Sujeição Passiva Solidária.
2. Não obstante a inconsistência na qualificação específica da empresa em
momentos distintos (contribuinte/responsável), o auto de infração determinou a
intimação tanto do contribuinte quanto do responsável, o que é suficiente para
suprir a exigência de que o sujeito passivo tenha ciência do ato administrativo.
3. A formalidade é característica do processo administrativo fiscal, mas não
há nulidade sem que tenha havido prejuízo, o qual, no caso, consistiria na
supressão da oportunidade de apresentar impugnação. E o prejuízo foi
afastado exatamente pela apresentação da impugnação. (grifei)
4. Não é relevante a ausência de considerações sobre o lançamento tributário na
impugnação, pois a abrangência da defesa deduzida é determinada pela
impugnante. Incide no processo administrativo o princípio da eventualidade. Se
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.048 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720592/2011-00

não observado, impossibilita seja dada à impugnante outra oportunidade para
sanar dificuldade imposta por sua própria conduta (venire contra factum
propium).
5. Inviável o conhecimento do dissídio jurisprudencial pela ausência de cotejo
analítico, que não se satisfaz com a transcrição de ementas.
6. Não ocorre violação do art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido
apresenta fundamentos suficientes para formar o seu convencimento e refutar os
argumentos contrários ao seu entendimento.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(STJ. REsp 949959/PR. 2a. Turma. Relatora: Min. Eliana Calmon, Data de
Julgamento: 10/11/2009, Publicado no DJe de 19/11/2009)
Acórdão CSRF/02-02.301
NORMAS PROCESSUAIS - CAPITULAÇÃO LEGAL. NULIDADE
INEXISTENTE. O estabelecimento autuado defende-se dos fatos a ele
imputado, e não do dispositivo legal mencionado na acusação fiscal. Não
existe prejuízo à defesa quando os fatos narrados e fartamente
documentados nos autos amoldam-se perfeitamente às infrações imputadas
à empresa fiscalizada. Não há nulidade sem prejuízo. (grifei)
15. In casu, de se descartar a existência de prejuízo à parte e/ou caracterização de
qualquer das hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do referido Decreto no. 70.235 ou, sequer,
de qualquer outra irregularidade, incorreção ou omissão, na forma prevista pelo art. 60, também
daquele Decreto.
16. Devidamente motivados tanto o ADE (que contém, de forma expressa, os
dispositivos legais que ensejaram a exclusão) como os Autos de Infração, bem como o acórdão
recorrido, todos de forma clara e objetiva, tendo sido analisadas todas as alegações e documentos
apresentados pela recorrente, inclusive na fase inquisitória do procedimento fiscal, restando
oferecidos assim, de forma plena à Recorrente, a ampla defesa e o contraditório, exercidos
explicitamente desde a instauração da lide objeto da presente análise.
17. Acerca da devida motivação da exclusão litigada, cristalino que, desde a
emissão do ADE de e-fl. 92, o cerne da questão, perfeitamente compreendido pelo contribuinte
e, reitere-se, com contestação devidamente oportunizada à Recorrente na forma legalmente
prevista, consiste na previsão legal expressa de exclusão de ofício do Simples Nacional da
pessoa jurídica, a partir da constatação de não escrituração reiterada, por mais de um período de
apuração, de sua movimentação financeira (bancária) em seu Livro-Caixa, impedindo-se assim a
identificação de tal movimentação, a partir do disposto nos arts. 29, V e III e § 9o. da Lei
Complementar no. 123, de 2006, verbis:
(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
(...)
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
(...)
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária;
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.048 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720592/2011-00

(...)
§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e
XII do caput:

I - a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou
alternados, de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada
em relação aos últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio
de auto de infração ou notificação de lançamento; ou

II - a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a
utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou
mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o
pagamento de tributo.
18. Desta forma, a exclusão de ofício, no caso, em tela, não se deu de forma
arbitrária, como quer fazer crer a recorrente, mas sim decorreu da aplicação de dispositivos
legais que estabelecem como consectário legal a mencionada exclusão. A propósito ainda,
ressalte-se que a constatação fática das violações imputadas não foi sequer atacada pelo
contribuinte, tendo o mesmo se limitado a argumentar, consoante e-fl. 89, que não efetuou o
registro legalmente obrigatório de sua movimentação bancária (financeira) em seu Livro-Caixa
pelo fato de seu contador e representante legal “não ter os extratos bancários necessários para
escrituração”.
19. Por sua vez, o procedimento fiscal efetuado e os autos de infração que
permanecem em litígio, de e-fls. 04 a 29 (já excluídos assim os autos de infração referentes à
COFINS e ao PIS, de e-fls. 30 a 39, a partir da Revisão de Ofício de e-fls. 132/133), obedeceram
aos requisitos estabelecidos pelo arts. 9o. e 10, do Decreto no. 70.235, de 1972, e, destarte,
contrariamente ao afirmado pela Recorrente, contém a penalidade aplicável e sua gradação (vide,
em especial e-fls. 17 e 29), além da detalhada motivação (vide TVF de e-fls. 40 a 43) e cálculo
do principal objeto de lançamento, tendo sido acompanhados, ainda, do pertinente e detalhado
enquadramento legal das infrações imputadas e das penalidades impostas, rechaçando-se também
que se possa cogitar de qualquer tipo de afastamento do enquadramento legal ali utilizado, por
força de alegação de efeito confiscatório ou, ainda, por necessidade de tratamento diferenciado à
recorrente, tratamento este do qual restou excluída, a partir da constatação de ocorrência das
hipóteses legalmente previstas no art. 29, V e VIII da LC no. 123, de 2006.
20. Resta claro também, ao considerar os autos de infração em litígio em conjunto
com o Termo de Verificação de e-fls. 40 a 43 (parte inseparável daqueles), que decorreu a
autuação de exclusão da pessoa jurídica do Simples, consoante ADE de e-fls. 91/92, seguida de
não manifestação quanto ao Termo de Intimação de e-fls. 47 e 48, daí recorrendo a opção da
autoridade tributante pela tributação pelo Lucro Arbitrado;
21. Contra tal opção se permitiu o contraditório e ampla defesa, tudo obedecendo
o legalmente determinado, consoante corretamente explanado pela autoridade julgadora de 1a.
instância, a partir da ocorrência, nos autos, da hipótese prevista no art. 47, II, “a”, da Lei no.
8.981, de 1985, adotando-se aqui aquelas seguintes mesmas razões de decidir de e-fls. 234 a 236,
verbis (grifei):
“(...)
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.048 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720592/2011-00

O artigo 44 do Código Tributário Nacional estabelece três formas para a
tributação da renda às pessoas jurídicas: Lucro Real; Lucro Presumido ou Lucro
Arbitrado.
A tributação com base no Lucro Real exige que a empresa mantenha
escrituração completa e regular na forma estabelecida nas leis comerciais e
fiscais, conforme determina art. 7o do Decreto-lei no 1.598, de 1977, devendo
abranger todas as operações do contribuinte.
Já as empresas optantes pela tributação com base no Lucro Presumido estão
obrigadas ao cumprimento das obrigações acessórias previstas no artigo 45, da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, abaixo transcrito:
Art. 45. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com
base no lucro presumido deverá manter:
I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
II - Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os
estoques existentes no término do ano-calendário abrangido pelo regime de
tributação simplificada;
III - em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e
não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os
documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração comercial
e fiscal.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa
jurídica que, no decorrer do ano-calendário, mantiver livro Caixa, no qual
deverá estar escriturado toda a movimentação financeira, inclusive bancária.
A apuração pelo Lucro Arbitrado, por sua vez, embora não seja penalidade, é
medida extrema, e só deve ser adotada como base de cálculo do imposto quando
ocorrer uma das hipóteses previstas no artigo 47 da Lei n.o 8.981, de 1995,
dentre as quais a destacada no inciso II, alínea “a”, in verbis:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido
ao regime de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não
mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de
elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou b)
determinar o lucro real. (destacou-se)
No caso dos autos, consta que a contribuinte foi intimada a apresentar sua
opção de tributação e livros fiscais (Diário e Razão), conforme Termo de
Intimação Fiscal no 02 (f. 47/48). Nos informa o Termo de Verificação e
Constatação Fiscal às f. 41 que decorrido o prazo estabelecido, a empresa
não se manifestou, razão pela qual se configurou a condição imposta pela
lei para aplicação da tributação pelo Lucro Arbitrado.
Em impugnação, a contribuinte não refuta a ausência da escrituração
financeira e bancária. Apenas argumenta que (f. 156, último parágrafo): “a
escrituração mantida pela Impugnante, de forma alguma, seria imprestável
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.048 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720592/2011-00

para identificar a efetiva movimentação financeira e bancária da empresa
pela falta dos extratos bancários, tendo inclusive apresentado cópia do Livro
Caixa, isto é, pela Cópia do Livro Caixa poderia ser identificada a
movimentação financeira da empresa, restando descabida tal forma de
tributação (lucro arbitrado) por tal razão.”.
Ora, ressalto que não subsiste a informação de que seria possível
identificar a movimentação financeira da empresa a partir do Livro Caixa.
Conforme o próprio contabilista, Sr. Marcelo Riveiro de Morais, informou
às f. 89, “os extratos bancários não foram encaminhados e, por esta razão, a
escrituração não foi realizada”. A entender que a escrituração deve
representar com clareza todas as operações realizadas pela empresa e
inexistindo a contabilização da movimentação financeira, inclusive a
bancária, observa-se que todo o livro fiscal é considerado imprestável para
suportar a veracidade das informações sobre o patrimônio da empresa,
receitas obtidas e despesas incorridas.
Diante deste contexto, encontra-se perfeitamente caracterizada a
ocorrência fática da hipótese prevista no artigo 47, inciso II, da Lei n.o
8.981, de 1995, e considerando que a autoridade fiscal deve submeter-se de
forma incondicional à lei, em face da sua atividade obrigatória e vinculada,
é de se reconhecer a aplicação do Lucro Arbitrado para a apuração do
IRPJ e da CSLL.
(...)”
22. Também, a revisão de ofício de e-fls. 132/133, de forma a cancelar os autos de
infração de PIS e COFINS de e-fls. 30 e ss., ocorreu na forma regularmente permitida pelo art.
149 do CTN, dada a ocorrência de erro, note-se, específico àqueles autos de PIS e COFINS,
quando da determinação da exigência (mais especificamente, por utilização de períodos de
apuração inadequados), em nada assim restando contaminada a legalidade dos autos de infração
de IRPJ e CSLL que aqui são discutidos.
23. Ainda quanto ao tema de apresentação do Livro-Caixa, esclareça-se que não é
suficiente a mera apresentação do referido Livro, mas sim que, na forma acima legalmente
determinada, este contenha a movimentação bancária e financeira da empresa devidamente
escriturada, para fins de possibilitar sua identificação, sob pena de exclusão da pessoa jurídica da
sistemática do Simples Nacional. Ou seja, reitere-se: a exclusão pela não escrituração no Livro-
Caixa da movimentação financeira (bancária) do contribuinte, impedindo sua identificação, é
consequência que decorre de forma expressa de dispositivo legal vigente, cujo afastamento é
incabível por esta autoridade julgadora e sem que se esteja aqui a cogitar de hipótese de falta de
apresentação do referido Livro.
24. Quanto à violação por tais dispositivos (que, repita-se, estabelecem a
necessidade e legalidade da exclusão efetuada, suportando os lançamentos aqui em litígio) de
princípios constitucionais explícitos e implícitos citados pela recorrente, faço notar que não é de
se cogitar de afastamento, por este CARF, de dispositivos legais vigentes sem qualquer decisão
vinculante a este CARF que tenha pronunciado sua inconstitucionalidade, a partir do disposto no
artigo 26-A, § 6o., caput e inciso I, do Decreto no. 70.235, de 1972, com a redação dada pela Lei
no. 11.941, de 2009, bem como na Súmula Vinculante CARF no. 02, com os Conselheiros deste
CARF somente podendo deixar de aplicar lei sob o fundamento de inconstitucionalidade após o
Supremo Tribunal Federal, por seu Plenário, em controle concentrado ou difuso, por decisão
definitiva, ter reconhecido a inconstitucionalidade da norma, verbis:
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.048 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720592/2011-00

Decreto no. 70.235, de 1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional,
lei
ou
decreto,
sob
fundamento
de
inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009) :
(...)
§ 6o. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou ato normativo:(Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária
do Supremo Tribunal Federal;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de:(Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral
da Fazenda Nacional, na forma dosarts. 18 e 19 da Lei no10.522, de 19 de
julho de 2002;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no73, de 10 de fevereiro de 1993; ou(Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro
de 1993.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

Súmula CARF no. 02
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
25. A partir do acima exposto, afasto as arguições de nulidade deduzidas pela
contribuinte em sede recursal.
26. Ainda, com fulcro na mesma argumentação supra: a) de se manter a aplicação
dos referidos dispositivos da Lei Complementar no. 123, de 2006 , sem que se possa cogitar de
seu afastamento por antinomia em relação ao CTN que pudesse, assim, eivá-los de
inconstitucionalidade, o que ocorreria, caso adotada a tese de conflito entre as normas adotada
pela recorrente, bem como b) de se rechaçar a argumentação do contribuinte de necessidade de
aplicação de multa pecuniária em detrimento da exclusão do Simples efetuada, novamente a
partir da já citada impossibilidade de afastamento dos dispositivos legais da Lei Complementar
no. 123, de 2006, em questão que, derradeiramente reiterando-se, determinam a exclusão como
consequência da não escrituração de movimentação bancária (financeira) aqui caracterizada.
27. Mais especificamente acerca da reiteração de conduta, esclareça-se aqui,
ainda, que não são necessários dois procedimentos ou dois autos de infração (ou notificações de
lançamento), a fim de que reste caracterizada a reiteração definida no art. 29, §9o., I, da
mencionada LC no. 123, de 2006. Na forma desse dispositivo legal (já anteriormente
reproduzido), a reiteração refere-se à conduta infracional do contribuinte em dois ou mais
períodos de apuração e formalizadas em auto de infração ou notificação de lançamento, que,
assim, pode ser único (a), abrangendo múltiplos períodos de apuração (tais como os autos de
infração aqui em litígio), ou seja, nada impedindo que se constate a reiteração em um único
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.048 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720592/2011-00

procedimento fiscal concluído com a lavratura de autos de infração abrangendo múltiplos
períodos de apuração e esclarecendo-se, ainda, aqui que o período de apuração do Simples
Nacional é mensal (com a não-escrituração por um ano, abrangendo, assim 12 períodos de
apuração).

Quanto à quebra de sigilo bancário
28. Quanto à violação á quebra de sigilo bancário alegada, o tema foi esclarecido
de forma exemplar pela autoridade julgadora de 1a. instância no âmbito do 15983.720413/2011-
26, adotando-se também aqui, assim, quanto ao tema, aquelas razões de decidir, expressis
verbis:
“(...)
DA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO.
Em alguns pontos da manifestação de inconformidade, a interessada alega que
a quebra do sigilo bancário afronta a CRFB e que só pode ser solicitada ao
Poder Judiciário, ou se tal exame for indispensável.
(...)
Na verdade, tal discussão somente teria sentido no caso de autuação na qual o
contribuinte não fornecesse ao fiscal autuante os extratos bancários, tendo o
mesmo que solicitá-los às instituições financeiras.
Contudo, o processo não versa sobre este assunto, não foi solicitado qualquer
extrato bancário a qualquer banco. A informação sobre a existência de
movimentação financeira foi feita através de uma declaração feita pelo Banco
Itaú S. A, chamada de DIMOF – Declaração de Informação de Movimentação
Financeira. Neste processo não foi lançado qualquer valor, apenas constatou-
se a existência de movimentação financeira que não foi transcrita no livro
Caixa, o que causa a exclusão da sistemática do Simples Nacional.
(...)”
Quanto à alegada retroatividade do ADE e do lançamento
29. Quanto a impossibilidade de retroatividade do ADE, datado de 10.11.2011, e
do consequente lançamento ao ano-calendário de 2008, também se trata de assunto
expressamente regulamentado pela Lei Complementar no. 123, de 2006, agora em seu art. 29,
§1o., verbis:
LC 123/06
Art. 29.
(...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas,
impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei
Complementar pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.
30. Assim, constatada a inexistência de escrituração e impossibilitada a
identificação da movimentação bancária para o período de 01 a 12/2008 (consoante elementos
do Livro-Caixa de e-fls. 60 a 88), escorreito o estabelecimento dos efeitos da exclusão a partir de
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.048 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720592/2011-00

01/2008, tendo ambos os autos de infração se limitado à constituição de créditos tributários
apurados a partir do referido mês.
31. Destarte, a propósito, não há que se falar em violação aos arts. 105 e 106 do
CTN, na medida em que se aplicou a legislação tributária vigente à época em que o contribuinte
incorreu na violação legalmente estipulada (01/2008), com os efeitos da exclusão e consequentes
lançamentos se limitando a períodos de apuração onde os efeitos da exclusão já operavam, na
forma também legalmente determinada, não se tratando, assim, de aplicação legislação tributária
a ato pretérito.
32. Conclusivamente, diante do exposto, voto por afastar as preliminares de
nulidade arguidas e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo-se os
lançamentos em litígio na forma em que realizados.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital